Tribunal: TJDFT
Processo: 0742388-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742388-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL (SINPRO/DF) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709356-83.2022.8.07.0018, determinou emenda à inicial, com retificação do polo ativo, para constar os substituídos indicados na inicial, com as devidas qualificações, documentos e respectivas procurações. Em suas razões recursais (ID 42192541), o agravante entende deter legitimidade ampla para atuar judicialmente na defesa dos interesses dos dez substituídos constantes na exordial, independente da juntada de procuração. Sustenta que a r. decisão configuraria excesso de formalismo, afastando-se da finalidade pretendida pela lei, em grave afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final requer o provimento do recurso para que seja determinada a manutenção no polo ativo do Sindicato/Agravante, atuando como substituto processual nos autos do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para a juntada das procurações dos substituídos. Preparo ao ID 42192543. Não houve pedido liminar (ID 42603775 - Pág. 2). Em contrarrazões (ID 44031855), o agravado argui preliminar de preclusão. No mérito, pugna pela manutenção da r. decisão. Intimado quanto à preliminar, o agravante defende que a matéria de legitimidade não está sujeita à preclusão. É relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, constata-se que, não obstante a existência deste recurso pendente de julgamento, a parte autora emendou à inicial no dia 20/03/2023, fazendo constar no polo ativo apenas a substituída Marian Rodrigues Zanon (ID 152956455 - Pág. 1). A emenda foi recebida pelo ilustre Magistrado de origem, no dia 22/03/2023 (ID 153255457 - Pág. 1). Registra-se que, em que pese o debate sobre tema da legitimidade ativa do SINPRO/DF não estar precluso, a parte autora optou por realizar a emenda à inicial. Nesse caso, a emenda à inicial acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator